Tribunal: TJBA
Processo: 8001373-27.2016.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001373-27.2016.8.05.0139 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MINERACAO CARAIBA S/A Advogado(s): BARBARA HELEN NUNES SAMPAIO, DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença integrativa proferida após acolhimento de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, que complementou a decisão originária para condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%, mesmo após a extinção da execução fiscal em razão de parcelamento administrativo com quitação integral, incluindo verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais após a extinção da execução fiscal por parcelamento com pagamento integral, inclusive da verba honorária; e (ii) definir se a cobrança judicial posterior configura bis in idem, diante da inclusão dos honorários na CDA e no parcelamento tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios em desfavor do executado quando a execução fiscal é extinta em razão do pagamento extrajudicial do débito, mesmo sem citação, com base no princípio da causalidade (REsp 1.802.663/PA e REsp 1.820.658/PE). Contudo, no caso concreto, o valor dos honorários advocatícios já se encontrava discriminado na CDA e foi integralmente incluído e quitado no parcelamento administrativo, conforme comprovado nos documentos acostados aos autos. A exigência de nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, após o pagamento da verba no âmbito administrativo, representa duplicidade de cobrança, em flagrante bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.143.320/RS) e do TJ/BA. A sentença, ao acolher embargos de declaração do Estado e fixar nova condenação em honorários, incorreu em complementação indevida, pois desconsiderou que a verba honorária já havia sido satisfeita no acordo de parcelamento, e que não houve oposição ou reserva expressa do ente público quanto à sucumbência no pedido de extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A condenação em honorários advocatícios na execução fiscal deve ser afastada quando a verba já se encontra incluída e quitada no parcelamento tributário firmado administrativamente. A cobrança judicial posterior de honorários já satisfeitos administrativamente configura bis in idem e deve ser vedada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; CTN, art. 156, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.802.663/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.05.2019; STJ, REsp 1.820.658/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.08.2019; STJ, REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.05.2010; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8001373-27.2016.8.05.0139, em que figuram como apelante o MINERAÇÃO CARAÍBA S/A e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA,.